Tribunal: TJDFT
Processo: 0705886-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO COM PASSAGEM POR LEILÃO. DESCONHECIMENTO. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO CARACTERIZADO. CRITÉRIOS DE DILIGÊNCIA DE UMA PESSOA MÉDIA QUANDO DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO USADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE MACULAR O CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por cuidar a controvérsia de automóvel usado, com cerca de 10 anos de fabricação e mais de 160.000 km rodados, vendido no estado, espera-se que a adquirente (apelante) tomasse a precaução de levar o bem para ser examinado e avaliado por profissional de sua confiança, antes da aquisição, como é praxe nessas situações, além da análise do histórico retroativo do veículo junto às empresas especializadas, pelas quais é possível se obter laudos completos com facilidade pela internet.
2. A autora, por não ter agido com um mínimo de cautela em se tratando de compra de veículo usado, acabou por assumir, mesmo em sendo consumidora e hipossuficiente, o risco do negócio. 2.1. Cabe ao proponente comprador, antes de fechar qualquer negócio, se cercar dos cuidados essenciais, de modo a evitar situações como a que se vê nos presentes autos.
3. O simples fato de o veículo possuir histórico de passagem em leilão, não é apto a ensejar, por si só, a existência de vício oculto no presente caso. 3.1. A passagem do veículo por leilão não repercutiu sobre o seu funcionamento, tampouco obstou a transferência do bem para o nome da apelante. 3.2. Em que pese a constatação de reparos na estrutura do veículo, o laudo de vistoria não apontou a impossibilidade de uso ou a imprestabilidade do veículo, bem como não há manifestação de desvalorização do bem em questão.
4. Recurso conhecido e desprovido.